Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-12.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016938-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINEIDE DOS SANTOS MENDES - CPF: 006.369.051-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), SINEIDE DOS SANTOS MENDES - CPF: 006.369.051-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. P. D. S. - CPF: 059.117.071-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pela 2° Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº
176-36.2018.811.0011
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que a competência é da Vara de Ação Civil Pública nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública.

Alega violação a Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.

Argumenta também que “a manutenção da decisão de declínio representa ofensa concreta ao direito dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS”.

Aduz a presença dos requisitos legais autorizadores da medida suspensiva ora pleiteada.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para que fosse concedida, inaudita altera parte, a tutela ativa com a finalidade de se determinar que o feito permanecesse tramitando perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC;

O efeito suspensivo foi indeferido (23771965).

No mérito, requereu que o recurso seja provido confirmando a liminar caso deferida ou, em sendo a liminar indeferida, seja deferida em sentença a cassação da decisão recorrida e fixação, em definitivo, da competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública em favor da menor LAÍS PENHA DOS SANTOS, ajuizou em 19/01/2018, a Ação de Obrigação autos nº
176-36.2018.811.0011
, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a condenação deste, a obrigação de fazer consistente no fornecimento ininterrupto dos medicamentos DEPAKENE 250 MG e CARBAMEZEPINA 200 MG.

Em 16/10/2019 o Juízo a quo declarou a incompetência para processar e julgar o feito, e, eventuais providencias pendentes para cumprimento da sentença proferida nos autos, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Da análise dos autos, tem-se que a demanda originária envolve obrigação de fazer, por parte do Estado de Mato grosso, consistente no fornecimento ininterrupto dos medicamentos Depakene 250MG e Carbamezepina 200MG, para atender a paciente que foi diagnosticada com Hidrocefalia comunicante, e cegueira em ambos os olhos, de modo que a competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Assim, somente ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram.

No que tange a Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria nº 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Por outro lado, a ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciados
pelo Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...]
ainda que se trate de matéria de
ordem pública,
é
exigido o prequestionamento

da

tese aventada em sede de recurso especial, sendo

vedado

o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação

recursal,

sob risco de
supressão
de
instância
e de ofensa aos

princípios

do

duplo

grau

de jurisdição e do devido processo legal
[...]".

(AgInt no AREsp 1529091/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020